Tribunal: TJPA
Processo: 0805843-93.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10931 - Criação
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805843-93.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA ZANANDREA BEZERRA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS LEGAIS PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO E FORMAÇÃO SUPERIOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO. GRATUIDADE RESTABELECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE
REENQUADRAMENTO E EQUIPARAÇÃO SALARIAL. OPÇÃO DE ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. CARGO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURADO. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ANALISTA AMBIENTAL. MESMA FORMAÇÃO. CARGOS E FUNÇÕES DISTINTAS. INCOMPATIBILIDADE DE ATRIBUIÇÕES. CARGO DE ANALISTA AMBIENTAL QUE NÃO É PRIVATIVO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, EXIGINDO AINDA FORMAÇÃO SUPERIOR. FIXAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE VENCIMENTO DE CARGOS ESPECÍFICOS. AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO PARA ALTERAR A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1-

Preliminar de gratuidade de justiça.
Ausente comprovação da modificação na condição financeira da parte beneficiária da gratuidade, incabível a revogação do benefício, devendo ser restabelecida a benesse
. sentença que merece ser reformada no ponto. Preliminar Acolhida.

2- Mérito. A questão em análise reside em verificar se há o direito da Apelante em perceber a estrutura remuneratória, bem como o reenquadramento para o cargo de Engenheira Agrônoma, diante de sua formação e do suposto exercício da mesma função da reclassificação pretendida
.

3-
Embora formada em agronomia, ostentando o título de Engenheira Agrônoma, a apelante não se inscreveu para o cargo de engenheiro agrônomo, o qual era ofertado no certame, com o mesmo vencimento e carga horária, além do mesmo conteúdo programático, no entanto com número menor de vagas.

4- Ao invés, a recorrente optou por um cargo com maior diversidade de graduações superiores aceitas, bem como número de vagas, aumentando, assim, a probabilidade de ser aprovada, já que para o cargo de técnico em meio ambiente estavam sendo ofertadas cinco vagas, enquanto para engenheiro agrônomo, somente três vagas.

5- Com a edição da Lei Municipal nº 4.741/2018, que fixou novo padrão de vencimento para vários cargos, entre eles o de Engenheiro Agrônomo, a apelante pretende a adequação de seus vencimentos ao do referido cargo por acreditar exercer as mesmas funções e ter a mesma formação
.

6- Em atenta observância das especificações dos cargos em questão, nota-se que o cargo de Analista Ambiental faz parte do grupo ocupacional de Administração e Planejamento, não sendo exclusivo do bacharel em Agronomia – engenheiro agrônomo –, mas abrange outras sete graduações
.

7- Segundo o parágrafo único do art. 2º, da
Lei Municipal nº 4.741/2018:
“os padrões de vencimento de que trata este artigo são de aplicação exclusiva aos cargos previstos no art. 1º desta Lei”.

8- Não há necessidade de muitas digressões para perceber pela simples leitura das atribuições dos cargos constantes nos anexos de especificação de cargo que as funções exercidas pelos Analistas Ambientais são totalmente diferentes das funções dos Engenheiros Agrônomos.

9-
Em que pese a apelante ostentar a mesma formação e o título de Engenheiro Agrônomo, não basta exercer algumas funções inerentes a esta graduação, pois os vencimentos do servidor público não são atrelados apenas à formação, per se, mas à natureza, peculiaridades e ao grau de responsabilidade do cargo, em obediência ao disposto no art. 39 da Constituição Federal, não havendo quebra do princípio da isonomia
.

10-
Assim, não é razoável que se afigure possível permitir a opção pela estrutura remuneratória em questão por aquele ocupante de outro cargo que não seja os referidos no art. 1º da Lei Municipal 4.741/2018, sob pena de se criar direito não previsto na legislação vigente, em afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme dispõe a Súmula 339 do STF, que estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

11-
Caso o Poder Judiciário aderisse à tese da recorrente, estaria agindo como legislador positivo fazendo as vezes do Legislativo e criando uma disparidade entre os Analistas Ambientais com formação superior diversa e a apelante que por ter formação de Engenheiro Agrônomo receberia uma classificação para integrar outra estrutura remuneratória configurando, assim, quebra de isonomia entre ocupantes de um mesmo cargo, desempenhando a mesma função.

12-
O Poder Legislativo municipal tem plena autonomia para criar norma específica e, observados os regramentos e limites constitucionais pertinentes, alterar a estrutura remuneratória dos servidores públicos. Pode inclusive conceder reajustes para determinados cargos e carreiras, sem que se viole com esse procedimento o princípio da isonomia.

13-
Corroborando o que ora se afirma, a Administração Pública está obrigada a observar o princípio da legalidade estrita, de modo que permite tão somente a prática de atos expressamente autorizados por lei.

14- Não havendo
qualquer ilicitude nos atos praticados pela Administração Pública, que utilizou de suas prerrogativas para fixar novo padrão remuneratório em cargo municipal, sem que isso ferisse a legalidade, impossível falar em indenização por dano moral ou material. Com acerto a sentença de origem.

15-Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA ZANANDREA BEZERRA DO NASCIMENTO
contra o MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais (processo nº
0805843-93.2018.8.14.0040
) movida pela Apelante.

A sentença com a seguinte conclusão (Id 3704080):

(...)
Na prática o autor pede para que o Estado-Juiz atue na esfera administrativa a ponto de ditar a remuneração de cada categoria de servidor integrante da Administração Pública municipal, sem levar em consideração o planejamento e as particularidades de cada cargo.
Não há no ordenamento jurídico brasileiro nada que embase a pretensão do autor, seja por que é defeso ao Judiciário interferir na Administração Pública de modo a fulminar a discricionariedade administrativa.
Ademais o pedido da autora encontra óbice na sumula vinculante 37, que enuncia
: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial
e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
(...) – Grifo nosso

Opostos embargos de declaração (Id 3704080), o juiz assim decidiu:

(...)
A inexistência de quaisquer das hipóteses legalmente previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil é causa que impõe o não acolhimento dos Embargos de Declaração, isso por que os aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, visando unicamente esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Ora, o pedido de dano moral fundamenta-se no pedido de equiparação, julgado improcedente. Nessa senda, conclui-se que não há omissão a ser suprida na sentença embargada, não se prestando o recurso utilizado para apenas reformar a matéria enfrentada pelo julgado
. À vista do exposto, decido inacolher os embargos apresentados, persistindo a sentença tal como está lançada. P. I. Cumpra-se, servindo como mandado.
(...) – Grifo nosso

Em suas razões recursais (fls. 151/162), a Apelante insurge-se, em síntese, aduzindo em preliminar pela reforma da sentença que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida, uma vez que não haveria mudança na situação financeira da apelante que ensejasse a revogação do benefício.

No mérito, alega que seu pedido não busca equiparação salarial ou isonomia salarial, mas tão somente a
extensão dos benefícios da lei vigente no município por desempenhar a função de sua formação superior.
Desta forma, o pleito principal não teria infringido a Súmula Vinculante 37 do STF, considerando que se trata de pedido de extensão dos benefícios da Lei Municipal 4741/2018 para a servidora que, supostamente, exerce as mesmas funções dos Engenheiros Agrônomos municipais, e não equiparação ou isonomia salarial.

Assevera a Apelante, que não houve manifestação quanto ao dano moral ora pleiteado e, por esta razão, opôs Embargos de Declaração para que fosse sanada tal omissão. No entanto, os aclaratórios não foram acolhidos, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Requer ainda reparação por danos materiais referente a diferença salarial entre a atual remuneração do engenheiro agrônomo, categoria “E”, padrão 13, símbolo CNSEA, cujo valor perfaz o montante de R$ 12.820,80 (doze mil, oitocentos e vinte reais e oitenta centavos) e o seu vencimento como analista ambiental no importe de R$ 6.423,75 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Ao ter o suposto direito de ser classificada e enquadrada no padrão 13, símbolo CNSEA, a Apelante faria jus ao valor de R$ 77.085,00 (setenta e sete mil e oitenta e cinco reais) a partir de 01.01.2018.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo.

Em contrarrazões (Id 3704096), o Apelado requer o não provimento do apelo, bem como, a manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se há o direito da Apelante em perceber a estrutura remuneratória
, bem como o reenquadramento para o cargo de Engenheira Agrônoma, diante de sua formação e do suposto exercício da mesma função da reclassificação pretendida.

DA PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA

Ao julgar improcedente os pedidos iniciais, a sentença de primeiro grau revogou a decisão que concedeu justiça gratuita e ainda condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença para que seja reestabelecido o benefício da justiça gratuita em razão da ausência de mudança da situação econômico-financeira da recorrente.

O preparo não foi recolhido, por pleitear a retomada da justiça gratuita.

Analisando os autos, observo que a recorrente juntou em sua inicial documentos e comprovantes de despesas, bem como declaração de pobreza, que comprovariam que a parte não teria condições de arcar com as despesas e custas processuais, bem como com os honorários de sucumbência, sem o desfalque do necessário para o seu sustento próprio.

Ao cotejar a inicial, o juiz de primeiro grau não vislumbrou a exceção a que se refere o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, e, assim, deferiu a gratuidade da justiça para a autora.

Por outro lado, observa-se que a sentença que revogou o benefício baseou-se em situação fática equivocada que não existe nos autos de que a apelante fora aprovada em vestibular de faculdade particular de medicina, que possui levado custo de mensalidade e de que seu pai seria engenheiro.

Reza o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal que o “Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

De outra banda, o Código de Processo Civil/2015, dispõe que a parte gozará do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, segundo o Art.99, §4°, CPC/2015, a assistência da parte por advogado particular não é óbice ao deferimento da justiça gratuita.

Vale ressaltar, ainda, que que a Súmula n°. 06 desta Egrégia Corte orienta no sentido de que para concessão da gratuidade, basta a simples afirmação do interessado de que não pode arcar com as custas processuais

Transcrevo os dispositivos legais:

“Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012):

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

CPC/2015

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

O STJ tem decido reiteradamente no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, o magistrado pode, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. 1. Não há falar em violação do art. 535 Código de Processo Civil/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. 3. "Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1630945 RS 2016/0264244-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de 1º grau concedeu o benefício da justiça gratuita à autora, ora apelante, por não constatar a falta dos pressupostos legais para a concessão, tendo observado o valor dos vencimentos da apelante, bem como a relação de despesas apresentadas, que além da declaração de pobreza, teria juntado comprovante de despesas com energia elétrica, alimentação e educação dos filhos, sem contar com despesas médicas, compras de medicamentos, serviços odontológicos, hospitalares, dentre outros.

Constata-se que as despesas relatadas pela apelante, se somadas, comprometem em quase 50% (cinquenta porcento) os vencimentos brutos auferidos, sem contar com os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social.

A apelada em suas contrarrazões alega como critério para o indeferimento da gratuidade, os fatos constantes na sentença como a autora cursar uma faculdade de medicina, com mensalidades de custos elevados, e ainda ter um pai engenheiro (fatos inexistentes nos autos), além de auferir renda como servidora pública, o que seria suficiente para arcar com as custas do processo.

Desse modo, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Apelante (artigo 373, II, do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, considerando que a apelada não anexou documentos que comprovam a alegada condição financeira da apelante, reproduzindo situação econômica inexistente nos autos, não há como afastar a presunção da hipossuficiência.

Em um primeiro momento, o juízo singular sopesou os documentos apresentados pela autora e concluiu não haver exceção para o seu indeferimento, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Na sentença, o juiz identificou alteração da condição financeira da apelante que cursaria faculdade de medicina e teria um pai engenheiro.

Ocorre que os fatos narrados são inexistentes e o erro material na sentença induziu ao erro de avaliação, pois não houve qualquer alteração da situação financeira da apelante que permanece na mesma condição em que foi deferida a gratuidade de justiça.

Nos termos do art. 98, §3º, do CPC, o benefício da gratuidade só pode ser revogado caso haja fatos novos que demonstrem que deixou de existir a situação de hipossuficiência, com modificação da condição financeira da parte beneficiária da gratuidade.

Esse tem sido o entendimento dos tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98, § 3º do CPC, havendo a indicação de novos fatos que demonstrem que deixou de existir a situação de hipossuficiência, as obrigações decorrentes da sucumbência podem vir a ser executadas contra o beneficiário da gratuidade de justiça. 2. Ausente comprovação da modificação na condição financeira da parte beneficiária da gratuidade, incabível a revogação do benefício.
3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07127182120208070000 DF 0712718-21.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos Nossos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado sob o argumento de que o recorrido é proprietário de um automóvel e de um imóvel. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2º, do CPC, preceituam que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. A Resolução nº 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
4. A revogação da gratuidade de justiça concedida requer a demonstração de alteração da capacidade financeira do postulante, com a demonstração de que é suficiente para arcar com o pagamento do valor das custas e dos honorários de advogado sem comprometimento de sua subsistência e de sua família.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07156611120208070000 DF 0715661-11.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 19/08/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos Nossos

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA AUTORA.
1. Ausente demonstração de mudança das condições financeiras do autor no decorrer da instrução processual, mostra-se descabida a revogação do benefício da gratuidade. E mantido este, não há como exigir do demandante o pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenado, tendo em vista o disposto no § 3º, do artigo 98 do CPC.
2. Tendo o autor afirmado desconhecer a relação contratual e, no curso do feito restar comprovada a contratação entre as partes, adequada a condenação por litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). Valor da multa fixado em 5% do valor corrigido da causa, em atenção aos parâmetros contidos no art. 81, do CPC. 3. Afastado o pedido de condenação do demandante ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, pois não demonstrado, tampouco indicado pela ré, os supostos prejuízos sofridos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082055948, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019) – Grifos Nossos

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE. DEFERIMENTO ANTERIOR DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO SUPERVENIENTE DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÃO ECONÔMICAS E/OU FINANCEIRAS DAS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0000834-08.2015.8.16.0082 - Formosa do Oeste - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - J. 20.03.2019) – Grifos Nossos

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA À PARTE AUTORA - COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DE ALTERAÇÃO BENÉFICA NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE REQUERENTE - AUSÊNCIA - PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE BENEFICIADA - DEMONSTRAÇÃO BASTANTE - REVOGAÇÃO DA BENESSE - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTELIGÊNCIA - RECURSO PROVIDO - BENEFÍCIO RESTITUÍDO. - O direito à obtenção automática da gratuidade processual que decorria da Lei 1.060/50, mediante simples requerimento do interessado, não mais subsiste após a vigência da atual Carta Magna, que recepcionou, apenas em parte, o Diploma Legal em referência, na medida em que assegura, em seu art. 5.º, inciso LXXIV, assistência jurídica integral e gratuita somente aos que comprovarem insuficiência de recursos - A concessão do benefício da gratuidade judiciária, pelo julgador, dá-se, sempre, de forma provisória, podendo, a qualquer momento - seja de ofício ou após provocação da parte contrária - ser revogada a benesse anteriormente deferida, caso se constate ausentes os requisitos essenciais à sua concessão -
A inexistência de provas, nos autos, de alteração benéfica na condição econômico-financeira em que se fundamentou o julgador para deferir, de início, a gratuidade judiciária, aliada à comprovação de permanência da necessidade da parte ao benefício, impõe a restituição, em seu favor, da benesse revogada.
(TJ-MG - AI: 10000180966244001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019) – Grifos Nossos

Os vencimentos auferidos por servidor público, por si sós, não devem ser o único parâmetro para atestar a capacidade financeira para a concessão ou indeferimento da gratuidade processual, sendo fundamental a análise dos gastos que possuem.

Assim deve ser acolhida a preliminar de deferimento da justiça gratuita levantada na apelação se não há nos autos indícios que contradigam a declaração de pobreza firmada pela autora, pessoa física, não havendo fato novo que altere a condição econômico-financeira narrada, de modo que o recurso deve ser conhecido, já que isento de preparo, bem como a sentença reformada, neste ponto.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, percebe-se que a Apelante prestou o Concurso Público nº 01/2002, sendo admitida pela Prefeitura Municipal de Parauapebas para exercer o cargo de Técnico em Meio Ambiente CNS, padrão de vencimento 7, sendo posteriormente alterado para Analista Ambiental, mas com as mesmas exigências. Como se vê no anexo de especificação do cargo, sob o Id 3704067 - Pág. 1, o cargo para o qual a apelante prestou concurso dentre os pré-requisitos exige curso superior em biologia, geologia, engenharia florestal, engenharia química, engenharia agronômica, engenharia ambiental, tecnologia em controle ambiental e tecnologia em gestão ambiental com registro no respectivo órgão de classe.

Embora formada em agronomia, ostentando o título de Engenheira Agrônoma, a apelante não se inscreveu para o cargo de engenheiro agrônomo, o qual era ofertado no certame, com o mesmo vencimento e carga horária, além do mesmo conteúdo programático, no entanto com número menor de vagas.

Ao invés, a recorrente optou por um cargo com maior diversidade de graduações superiores aceitas, bem como número de vagas, aumentando, assim, a probabilidade de ser aprovada, já que para o cargo de técnico em meio ambiente estavam sendo ofertadas cinco vagas, enquanto para engenheiro agrônomo, somente três vagas.

Durante o exercício do cargo para o qual foi nomeada, a recorrente tomou conhecimento de que em 23.05.2018 foi aprovada a Lei Municipal nº 4.741, que fixou novo padrão de vencimento, com acréscimo de atribuição para os cargos de engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro sanitarista, engenheiro agrônomo e arquiteto, passando a ser utilizado o código de vencimentos 13, símbolo CNSEA, com salário de R$ 12.820,80 (doze mil, oitocentos e vinte reais e oitenta centavos).

Em atenta observância das especificações dos cargos em questão, nota-se que o cargo de Analista Ambiental faz parte do grupo ocupacional de Administração e Planejamento, não sendo exclusivo do bacharel em Agronomia – engenheiro agrônomo –, mas abrange outras sete graduações (Id 3704067 - Pág. 1/2).

As tarefas típicas do cargo de Analista Ambiental incluem: supervisionar e avaliar a coleta de dados; orientar pesquisas e analisar seus resultados; participar de estudos de elaboração ou de revisão de legislação ou normas; elaborar estudos visando a recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação ou a elaboração de técnicas redutoras ou supressoras de degradação ambiental; exercer ação fiscalizadora; inspecionar guias de trânsito; emitir pareceres em processos de concessão de licenças; acompanhar a conservação da flora e da fauna; participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações, sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar de atividades administrativas e participar de grupos de trabalho e/ou reuniões. Todas as atribuições, como se depreende da nomenclatura do cargo, estão ligadas as questões do meio ambiente.

Por sua vez, nas especificações do cargo de Engenheiro Agrônomo (Id 3704067 - Pág. 3/4), verifica-se que o cargo faz parte do grupo ocupacional de Desenvolvimento Agropecuário e suas atribuições específicas incluem: desenvolver métodos e técnicas de cultivo de acordo com os tipos de solo e clima; estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas sobre as culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento do solo e a exploração agrícola mais adequada; elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades das lavouras e pragas de insetos; orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas do Município sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola; prestar assistência técnica; emitir laudos técnicos; vistoriar e emitir parecer; participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar; participar de grupos de trabalhos e/ou reuniões.

Impende destacar que a Lei nº 4.741/2018, que fixou novo padrão de vencimento para vários cargos, entre eles o de Engenheiro Agrônomo, acrescentou ao cargo a atribuição de “efetuar registro de responsabilidade técnica em nome do Município de Parauapebas”.

Ademais, o parágrafo único do art. 2º, da referida Lei, estabelece que
“os padrões de vencimento de que trata este artigo são de aplicação exclusiva aos cargos previstos no art. 1º desta Lei”.

Não há necessidade de muitas digressões para perceber pela simples leitura das atribuições dos cargos que as funções exercidas pelos Analistas Ambientais são totalmente diferentes das funções dos Engenheiros Agrônomos.

Como mencionado, o padrão de vencimentos a que faz referência a Lei Municipal 4.741/2018 é de aplicação exclusiva aos cargos do art. 1º, entre eles o de Engenheiro Agrônomo.

Em que pese a apelante ostentar a mesma formação e o título de Engenheiro Agrônomo, não basta exercer algumas funções inerentes a esta graduação, pois os vencimentos do servidor público não são atrelados apenas à formação,
per se
, mas à natureza, peculiaridades e ao grau de responsabilidade do cargo, em obediência ao disposto no art. 39 da Constituição Federal, não havendo quebra do princípio da isonomia
, senão vejamos:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

§ 1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

(Vide Lei nº 8.448, de 1992)

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - os requisitos para a investidura;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - as peculiaridades dos cargos. – Grifos Nossos

Registre-se, ademais, que a apelante ao se inscrever no concurso escolheu o cargo de Analista Ambiental (Técnico em Meio Ambiente), mesmo havendo a opção pelo cargo de Engenheiro Agrônomo. Assim, não é razoável que se afigure possível permitir a opção pela estrutura remuneratória em questão por aquele ocupante de outro cargo que não seja os referidos no art. 1º da Lei Municipal 4.741/2018, sob pena de ser criar direito não previsto na legislação vigente, em afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme dispõe a Súmula 339 do STF, que estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Caso o Poder Judiciário aderisse à tese da recorrente, estaria agindo como legislador positivo fazendo as vezes do Legislativo e criando uma disparidade entre os Analistas Ambientais com formação superior diversa e a apelante que por ter formação de Engenheiro Agrônomo receberia uma classificação para integrar outra estrutura remuneratória configurando, assim, quebra de isonomia entre ocupantes de um mesmo cargo, desempenhando a mesma função.

O Poder Legislativo municipal tem plena autonomia para criar norma específica e, observados os regramentos e limites constitucionais pertinentes, alterar a estrutura remuneratória dos servidores públicos. Pode inclusive conceder reajustes para determinados cargos e carreiras, sem que se viole com esse procedimento o princípio da isonomia.

A propósito, a Administração Pública é livre para organizar o quadro de seus servidores em virtude da estrutura do direito administrativo ser marcada pela natureza institucional do vínculo e não por relações de natureza privada. Ressalvados, os impedimentos constitucionais, o Estado tem o poder de alterar legislativamente o regime jurídico de seus servidores, inexistindo direito adquirido a regime, ou seja, não há garantias de que continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu ingresso.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE BACHAREL EM DIREITO AO DE PROCURADOR MUNICIPAL E DE VENCIMENTOS, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 38, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.109/01.
FUNÇÕES ENTRE OS CARGOS NÃO SE ASSEMELHAM. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO XIII E ART. 39, §1° DA CF/88 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA.
DECISÃO ADEQUADA A TESE FIXADA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qu

(TJ/PA, 2406407, 2406407, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05) – Grifos Nossos

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL, QUE POSSUEM O DIPLOMA DE BACHAREL EM DIREITO E A INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, DE TEREM SEUS VENCIMENTOS EQUIPARADOS AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO.
ATRIBUIÇÕES LEGAIS INERENTES AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE PROCURADOR AUTÁRQUICO MUITO MAIS ABRANGENTES DO QUE AS DE UM TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL. O CARGO DE TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL NÃO É PRIVATIVO DE ADVOGADO, CONSIDERANDO-SE QUE COMO ESCOLARIDADE É EXIGIDO O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CIÊNCIAS ECONÔMICAS OU DIREITO, EM QUE PESE SER NECESSÁRIO O REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE.
A LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS COMERCIAIS, EM SEU ART.9º, QUE DISPÕE ACERCA DE SUA ESTRUTURA BÁSICA, NO § 1º AO TRATAR DA ASSESSORIA TÉCNICA UTILIZA O TERMO BACHARÉIS EM DIREITO, AO INVÉS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO Á DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A DISPARIDADE OCORRERIA CASO O TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM DIREITO, RECEBESSE QUASE CINCO VEZES MAIS DO QUE UM SERVIDOR OCUPANTE DO MESMO CARGO, QUE DESEMPENHE A MESMA FUNÇÃO, MAS QUE POSSUA UMA FORMAÇÃO SUPERIOR DISTINTA.
IMPRESCINDÍVEL QUE SEJA MODIFICADA A SENTENÇA ORA VERGASTADA, POSTO QUE VIOLOU O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, HAJA VISTA QUE PERMITE UMA DISPARIDADE DE VENCIMENTOS GRITANTE, ENTRE SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E QUE DESEMPENHAM A MESMA FUNÇÃO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR IN TOTUM A SENTENÇA VERGASTADA, DENEGANDO A SEGURANÇA ALMEJADA PELA IMPETRANTE. COMO CONSEQUÊNCIA, O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, O QUAL FIXO EM R$1.000,00 (MIL REAIS), DEVERÁ SER INVERTIDO E SUPORTADO EM SUA TOTALIDADE PELA IMPETRANTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA, 2013.04120489-32, 118.735, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-04-22, Publicado em 2013-04-26) – Grifos Nossos

EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RE. N° 592.317/RJ. TEMA 315. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DE TESE PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I- Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo Município de Belém e Ministério Público ou dos Embargos de declaração opostos nos autos, mas sim de adequação dos acórdãos ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 592.317/RJ- TEMA 315.

II- A decisão emanada pela Presidência verificou a existência de incompatibilidade entre o acórdão da Câmara e o Recurso Extraordinário, devolvendo o presente processo para aplicação da sistemática da repercussão geral.

III- No caso em tela, a autora da ação ordinária requereu a adequação dos seus vencimentos ao recebido pelo Procurador do Município, em razão da igualdade de atribuições dos referidos cargos.

IV- Entretanto, acolher a pretensão almejada pela parte seria contrariar o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.317/RJ, no qual teve reconhecimento da repercussão geral.

V- Destarte, de acordo com a fixação da tese jurídica do Tema 315 da sistemática da repercussão geral

de que ?
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia?,
não há dúvidas de que é necessário alterar os Acórdãos n° 143.816, 148.037 e 170.944, devendo ser reformada a sentença, no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial.

VI- Em tais condições, modifica-se o aresto primitivo, para dar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Belém e pelo Ministério Público, e em consequência, julgar improcedente a pretensão formulada pela autora na inicial.

(TJ/PA, 2019.04774020-97, 209.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-19)

No mesmo sentido, colhemos os entendimentos jurisprudenciais, abaixo transcritos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PRETENSÃO AUTORAL DE ENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA CRIADA PELA LEI 12.277/2010, CARGO DE ARQUITETO. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS - ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO DO IBRAM. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR DE ARQUITETURA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO ENTRE O CARGO QUE OCUPA E O CARGO DE ARQUITETO. CARGO INEXISTENTE NO IBRAM. AUTOR. ÔNUS DA PROVA. 1. Servidor público Federal, ocupante do cargo de nível superior de Técnico em Assuntos Culturais - Área: Arquitetura e Urbanismo, lotado no Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM pleiteia sua inclusão na estrutura remuneratória criada pela Lei 12.277/2010, com a percepção de GDACE ou condenação do órgão ao pagamento das diferenças remuneratórias existentes entre o cargo de Técnico em Assuntos Culturais - Área: Arquitetura e Urbanismo e o cargo de Arquiteto, durante o período em que o servidor encontrou-se em desvio de função. 2. Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora prestou concurso público regido pelo Edital nº 1, de 13 de janeiro de 2010 para provimento do cargo de Técnico em Assuntos Culturais - Área de Formação: Arquitetura, apresentando como requisitos de formação acadêmica, diploma de curso de graduação em Arquitetura. O referido cargo é pertencente ao Plano Especial de Cargos da Cultura do Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM. 3. Consoante a própria declaração funcional juntada aos autos (fls. 30), "não há no quadro do IBRAM o cargo de Arquiteto, sendo que as atribuições que lhe são conferidas à profissão estão inseridas na carreira de Técnico em Assuntos Culturais, ora pertencente ao Plano Especial de Cargos, estabelecido mediante Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005, e alterações com fulcro na Lei 12.702, de 07 de agosto de 2012, com respaldo na Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970 (...)". Ou seja, na hipótese, pleiteia a parte autora baseia seu pedido em cargo inexistente na estrutura do órgão no qual labora, circunstância que torna sua pretensão impossível de ser acolhida.
4. Releva notar que inexiste na Lei 12.277/2010, cuja estrutura remuneratória a parte autora pretende integrar, qualquer possibilidade de extensão a outras categorias, haja vista que esta foi instituída em favor dos servidores investidos em cargos específicos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, o que não é o caso da autora que ocupa cargo técnico, ainda que a exigência seja a formação acadêmica no curso de Arquitetura
. 5. Esta Corte Regional tem entendimento no sentido de que "1. Os artigos 19 e 20 da Lei 12.277/2010 são claros ao consignar a possibilidade de opção pela Estrutura Remuneratória Especial por eles tratada apenas para os ocupantes dos cargos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, regidos pela Lei 8.112/1990.
2. O Poder Legislativo tem plena autonomia para, por norma específica e observados os regramentos e limites constitucionais pertinentes, alterar a estrutura remuneratória dos servidores públicos, inclusive com a concessão de reajustes para determinados cargos e carreiras, sem que tal proceder se traduza em violação ao princípio da isonomia.

3. A criação da nova estrutura remuneratória, na forma do artigo 19 acima referido, contempla os servidores ocupantes dos cargos ali indicados, e não os que se formaram em determinados cursos, independentemente de seus cargos, sendo que apenas nessa última hipótese haveria violação à isonomia.

4. Inexistindo compatibilidade de atribuições e demais requisitos de qualificação e especialização entre as carreiras, não se cogita em identidade de cargos a ensejar sistema remuneratório equivalente, sendo de todo incabível a pretendida opção pelo padrão remuneratório concedido pela Lei 12.277/2010, tão somente pelo fato da parte autora ser ocupante de cargo de nível superior.
5. Pretensão que encontra óbice no enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF (o que já era objeto da Súmula 339):"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".(...)".(AC0030708-67.2011.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 07/12/2016)
6. Com relação ao pedido subsidiário, vale dizer que o desvio de função não é reconhecido como forma de provimento, originário ou derivado, em cargo público (CF, art. 37, II). No entanto, a jurisprudência tem assegurado aos servidores que, comprovadamente, experimentam tal situação o pagamento relativo às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, enquanto este perdurar. 7. In casu, não há que se falar em desvio de função pois, o próprio edital do concurso prestado pela parte autora determinou como requisito básico para o preenchimento do cargo, a formação acadêmica em Arquitetura
, além de inexistir no órgão o cargo paradigma para o qual pretensamente teria a parte autora se desviado . 8. Ainda, nenhum documento constante dos autos se mostrou efetivamente capaz de comprovar o direito da parte autora, pois que, necessária a comprovação do exercício de atividades de maior complexidade que aquelas próprias do seu cargo, sem a retribuição por meio de função gratificada, o que não ocorre na hipótese. 9. "O ônus da prova do desvio de função e da atividade efetivamente exercida é do autor, assim, pretendendo o pagamento de diferenças salariais em razão do desviofuncional, incumbe-lhe comprovar a inadequação das atividades ao cargo que exerce e quais eram efetivamente realizadas." (AC 0001830-07.1998.4.01.0000/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves Da Silva, segunda Turma, e-DJF1 p.89 de 22/04/2010). 10. Apelação da parte autora não provida. (TRF-1 - AC: 00711090620144013400 0071109-06.2014.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 07/02/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 01/03/2018 e-DJF1) – Grifos Nossos

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PEDIDO OPÇÃO ESTRUTURA REMUNERATÓRIA LEI Nº 12.277/2010. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO ADQUIRIDO ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. A Lei nº 12.277/2010 instituiu "Estrutura Remuneratória Especial para os cargos de provimento efetivo, de nível superior, de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990" (art. 19).
2. Inexistindo compatibilidade de atribuições e demais requisitos de qualificação e especialização entre as carreiras, não se cogita em identidade de cargos a ensejar sistema remuneratório equivalente, sendo de todo incabível a pretendida opção pelo padrão remuneratório concedido pela Lei nº 12.277/2010, tão somente pelo fato do servidor ser ocupante de cargo de nível superior (ocupando função atrelada à área de medicina, curso superior em que se graduou).

3. Por igualdade de razões, a criação de leis específicas para determinadas carreiras, em razão de suas peculiaridades, não constitui afronta ao princípio da isonomia, conquanto permitida pela própria Constituição (art. 39, § 1º).
4. Pacífica a jurisprudência no sentido de inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes dos Tribunais Superiores
. 5. Aplicável, na espécie, a Súmula 339 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia").
6. Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 01297105020134025101 RJ 0129710-50.2013.4.02.5101, Relator: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/04/2016, VICE-PRESIDÊNCIA) – Grifos Nossos

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. MONITOR DE CRECHE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL A PROFESSOR. IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. Impugnando o Apelante, nas razões recursais, os fundamentos da sentença recorrida, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Incomprovado nos autos pelo Requerente a identidade de funções desempenhadas entre o cargo ocupado de monitor de creche e o cargo de professor, resta descaracterizado o desvio de função, sendo indevida a pretendida equiparação salarial.
3. Incabível a pretensão de reenquadramento funcional, por importar em violação ao disposto no art. 37, incisos II e XIII, da CF/88 e Súmulas 339 e 685 do STF. 4. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Requerente, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. 5. Provido o apelo, vedada se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, § 11). REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LOS, tudo nos termos do voto do Relator. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 03605408520168090152, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/05/2019)

No STJ, por sua vez, temos a seguinte orientação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. OPÇÃO DE ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. LEI 12.277/2010.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DE ATRIBUIÇÕES.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 339/STF. APLICAÇÃO. 1. A recorrente pleiteia o direito de optar pela remuneração prevista na Lei 12.277/2010, que trata especificamente de cargos de engenheiro, arquiteto, economista, estatístico e geólogo, sob o argumento de que "todos os servidores da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, com formação de nível superior, a contar da criação da carreira propiciada pela Lei nº 11.355/2006, passaram a ocupar o mesmo cargo, possuindo a mesma nomenclatura e a mesma estrutura remuneratória" (fl. 186, e-STJ). 3.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu que, como os cargos têm atribuições distintas, não há falar na isonomia de vencimentos prevista no art. 41, § 4º, da Lei 8.112/1990. 4. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à incompatibilidade de atribuições exercidas pelos cargos sob análise requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento.
Aplicação da Súmula 7/STJ. Precedente: AgInt no AREsp 877.694/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 20.10.2016.
5. Ademais, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula 339 do STF)
. 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1689560 RJ 2017/0189984-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017) – Grifos Nossos

Para fundamentar seu direito à percepção da estrutura remuneratória do cargo de Engenheiro Agrônomo, a Apelante alega exercer funções de Engenheira Agrônoma, tendo a municipalidade solicitado a regularização junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia – CREA com a emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para que não sofresse a sanção de inabilitação profissional junto ao Município.

Cabe, aqui, uma pequena explanação do que seja a ART.

De acordo com a informação constante no site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea:

A ART é o documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. A Lei nº 6.496/77 estabeleceu sua
obrigatoriedade
em todo
contrato
para execução de obra ou
prestação de serviço
de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, bem como para o
desempenho de cargo ou função
para a qual sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. (disponível em
https://www.confea.org.br/servicos-prestados/anotacao-de-responsabilidade-tecnica-art
) – Grifo Nosso

A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART define os limites de responsabilidade técnica (civil e criminal) do profissional. Na modalidade de cargo ou função, a qual foi concedida à Apelante, as anotações levam em conta as atribuições definidas no respectivo contrato de trabalho, contrato social, plano de carreira, ou plano de cargos e salários, bem como responsabilidades específicas.

Neste sentido, no caso específico da Apelante, podemos perceber que seu ART (Id 3704064 - Pág. 7) relaciona as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo que exerce, não extrapolando esses limites.

Destarte, forçoso reconhecer as nítidas distinções entre os cargos, o que faz o pedido da Apelante de classificação para perceber a mesma estrutura remuneratória impossível, pois apesar da mesma formação superior, as funções dos cargos apresentam incompatibilidade de atribuições.

Ademais, o cargo exercido pela apelante não é exclusivo de engenheiro agrônomo, considerando a natureza multidisciplinar do meio ambiente, abrigando várias outras formações.

Corroborando o que ora se afirma, a Administração Pública está obrigada a observar o princípio da legalidade estrita, de modo que permite tão somente a prática de atos expressamente autorizados por lei.

Uma vez ausentes as previsões legais para a classificação pretendida pela apelante, é de se reconhecer a manifesta improcedência do pedido.

Neste viés, a pretensão da Apelante não deve prosperar tendo sido acertada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação.

DO DANO MORAL E MATERIAL

A apelante alega que o juízo a quo não analisou seu pedido de indenização por dano moral opondo embargos de declaração que foram rejeitados e mantida a sentença.

Sabe-se que o juiz não é obrigado a analisar, expressamente, um a um, os argumentos e teses trazidos aos autos pelas partes, quando aponta, de forma clara, as razões do seu convencimento.

Chega-se à conclusão, portanto, de que não houve qualquer ilicitude nos atos praticados pela Administração Pública, que utilizou de suas prerrogativas para fixar novo padrão remuneratório em cargo municipal, sem que isso ferisse a legalidade, não sendo possível, assim, a indenização por dano moral e nem material. Com acerto a sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, apenas para restabelecer a justiça gratuita à parte autora, mantendo, no mais, o julgado.

De outro lado, negado provimento ao apelo, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do §11, do art. 85 do CPC, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido,
ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em virtude da justiça gratuita restabelecida nesta instância revisora.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 07 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021